Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito cambiário, civil e processual civil. Ação monitória aparelhada por cheque prescrito. Cártula. Endosso e cessão de crédito. Emitente. Compensação. Sustação. Pretensão de cobrança. Declinação e evidenciação da causa debendi. Dispensa (STJ, Súmula 531). Desqualificação do título e do débito retratado na cártula. Contrato subjacente. Subsistência. Circulação do título. Cessão de crédito. Exceções pessoais cognoscíveis. Oposição pelo emitente ao portador atual. Emissão em branco. Preenchimento abusivo. Não demonstração. Transmissão por meio de cessão de crédito após contraordem emitida. Má-fé do cessionário que implica apenas na possibilidade de oposição de exceções aos devedores anteriores. Desnaturalização do título. Inocorrência. Alegação de inadimplemento por parte do portador originário. Não comprovado. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo os embargos monitórios opostos pelo recorrente em ambiente de ação monitória aparelhada por cheque prescrito manejada em seu desfavor, rejeitara-os, constituindo de pleno direito o título executivo judicial individualizado no bojo da pretensão injuntiva, almejando o apelante o acolhimento do inconformismo que originalmente aviara, consubstanciado, em suma, na pretensão de infirmar do crédito imputado como inadimplido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição se o conjunto probatório carreado aos autos pelo réu, ao optar por formular embargos, afigura-se suficiente a comprovar a abusividade do preenchimento do cheque emitido em branco; se houvera má-fé no recebimento da cártula pela beneficiária, porquanto posterior à sua sustação; e se restara demonstrado o inadimplemento da causa debendi, a infirmar a força obrigacional do título.
III. Razões de decidir
3. O legislador exige como pressuposto para o aviamento da ação monitória tão-somente o aparelhamento da pretensão com documento escrito que, conquanto desprovido de eficácia executiva, estampe a obrigação de pagamento de soma em dinheiro, de entrega de coisa fungível ou infungível, móvel ou imóvel, ou, ainda, que delineie obrigação de fazer ou não fazer, obstando que à portadora de cheque prescrito que opte pelo uso da via injuntiva como instrumento para o recebimento do importe nele estampado seja exigido que indique e comprove a origem do débito que espelha (STJ, Súmula 531).
4. O cheque prescrito encerra substancial prova documental, consubstanciando aparato material apto a aparelhar pretensão de cobrança sob o procedimento monitório, estando o portador, inclusive, desobrigado de comprovar a gênese obrigacional da qual germinara (STJ, Súmulas 299 e 531), ficando o emitente, em optando por manejar embargos, alcançado pelo ônus de evidenciar que solvera a obrigação ou desqualificar a higidez formal do título por encerrarem fatos constitutivos e extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, incisos I e II).
5. Conquanto a cártula tenha restado desguarnecida de exigibilidade, porquanto alcançada pela prescrição e, destarte, tenha perdido os predicados que lhe eram inerentes enquanto título de crédito - notadamente os atributos da autonomia, abstração e circulação -, circulando, ademais, após a perda dessas características, inclusive mediante cessão de crédito, afigura-se que, nessa moldura, assoma cognoscível a possibilidade de o emitente, ora demandado pela obrigação retratada no título que subscrevera, opor à atual portadora as exceções pessoais que detinha em face do destinatário originário (Lei no 7.357/85, art. 25; CC, art. 916; STJ, Súmulas 299 e 531), impondo-lhe, contudo, o ônus de corroborar as alegações defensivas deduzidas.
6. Emitido o cheque de forma legítima e tendo entrado em circulação, seu emitente continua enlaçado à obrigação que estampa na exata medida do que exprime, independentemente da pessoa do seu atual portador e de não ter com ele entabulado nenhum negócio subjacente, carecendo de lastro legal sua desobrigação ante o simples fato de que a cártula circulara e havia sido destinada à satisfação de obrigação proveniente de contrato bilateral entabulado com seu destinatário original que teria restado inadimplido.
7. Conquanto o aviamento de embargos deflagre a submissão da ação injuntiva ao procedimento comum, possibilitando aos litigantes ampla dilação probatória, a par do fato de que o ônus de infirmar a exigibilidade do título injuntivo é do embargante, precipuamente se aventada com base na má-fé do autor/endossatário/cessionário ao receber a cártula, pois teria sido motivo de sustação antecedente em razão de desacerto negocial, a ausência de incursão probatória determina que seja prestigiada a presunção de boa-fé que milita em favor do endossatário/cessionário e a higidez da cártula (CPC, arts. 373, incisos I e II, e 701, §1o).
8. A contraordem ao pagamento do cheque (“sustação”) desferida pelo emitente ao banco sacado encerra medida de natureza administrativa que desobriga apenas o sacado segundo a regulação inerente ao sistema bancário, não descaracterizando-o como título cambiariforme nem como título executivo, pois não interfere nos atributos cambiais que lhe são inerentes, que permanecem intactos na conformidade da legislação cambial por não serem atingidos pelo ato unilateral advindo do emitente, a quem, a seu turno, são asseguradas as defesas próprias se demandado pelo débito retratado na cártula.
9. A emissão de cheque em branco, consubstanciando manifestação volitiva inequívoca do emitente e outorgando ao beneficiário poderes implícitos para seu preenchimento, reveste-se de validade e autoriza sua circulação por via própria, recaindo sobre o emitente, salvo demonstração cabal de preenchimento abusivo ou má-fé do portador, os riscos inerentes à incompletude do título, de modo que não se lhe faculta opor ao terceiro de boa-fé exceções pessoais fundadas em relações subjacentes ou na destinação originária da cártula, prevalecendo, ante a ausência de prova robusta em sentido contrário, a presunção de legitimidade e a força obrigacional que irradiam dos princípios da autonomia, literalidade e abstração que informam o regime jurídico-cambial, nos exatos termos dos arts. 15, 16 e 25 da Lei no 7.357/85 e da Súmula 387 do STF (STJ, REsp n. 1.647.871).
IV. Dispositivo
10. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.